Tribunal: TJDFT
Processo: 0003904-39.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Processo : 0003904-39.2017.8.07.0009 DESPACHO À apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à arguição de não CONHECIMENTO do recurso, levantada em contrarrazões. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília - DF, 19 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator